Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-07.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-11-18
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003678-07.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELESSANDRA GOMES PEREIRA - CPF: 015.300.731-11 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - URV- PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO
S TRIBUNAIS SUPERIORES - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

3.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno, em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo.

Alega o Embargante ESTADO DE MATO GROSSO que o acórdão hostilizado, foi omisso, porque “a decisão que se limita a invocar precedente sem identificar os fundamentos determinantes bem assim deixar de seguir precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Sustenta que “apresentou diversos precedentes do STJ, em que o Egrégio Superior Tribunal considera que ocorre a prescrição, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor”.

Ressalta que "houve o afastamento expresso pelo STF da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como prazo prescricional a reestruturação da carreira dos servidores públicos".

Ao final pugna, pelo acolhimento dos Aclaratórios com a consequente concessão dos efeitos infringentes, para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença com o afastamento expresso da tese de prescrição de trato sucessivo."

Requer ainda, o prequestionamento do artigo 189, do Código Civil e do Artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32.

As contrarrazões, foram apresentadas (id.2095762).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

[...]3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

Destarte, infere-se que, não obstante pacífica as orientações acerca da natureza recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do
decisum
em casos nos quais eivado de obscuridade, contradição ou omissão.

O Estado de Mato Grosso ora Embargante, de forma retorica e insiste requer que seja reconhecida a prescrição de fundo de direito, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei nº 8.880/1994.

A matéria aqui deduzida, já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo novamente reapreciada, assim, repito não há omissão no julgamento, oportunidade que transcrevo trecho pertinente do acórdão:

[...]O recurso não merece prosperar, haja vista que os argumentos deduzidos, não são suficientes a infirmar a decisão monocrática hostilizada. Isso porque, encontra-se em harmonia com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se opera a prescrição do fundo de direito, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, pois se trata de relação de trato sucessivo, conforme preconizado na Súmula 85/STJ.Para corroborar o alegado, colacionado recente jurisprudência da Corte de Justiça, que analisou situação homologa oriunda deste Sodalício, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento perfilhado no acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula 85/STJ. [...]. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1324782 MT 2018/0171467-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019). Cito ainda, os seguintes julgados, no sentido de que não se opera a prescrição de fundo, in literris:ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 1. Deve ser rejeitada a tese de não conhecimento do recurso especial, uma vez que nas situações de notória divergência jurisprudencial, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial previstos na legislação processual. 2. Conforme precedentes deste Superior Tribunal, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, conforme preconizado na Súmula 85/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento .(STJ - AgInt no REsp: 1698072 SP 2017/0230193-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018).ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte (AgInt no REsp. 1.694.727/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.2.2018). 2. Agravo Interno do Município de São Paulo a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476171 SP 2014/0214573-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018) Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos Aclaratórios.

Sustenta ainda, que não houve apreciação dos 189, do Código Civil e do 1º do Decreto n.º 20.910/32, contudo, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.(Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Com essas considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2019